Tribunal: TJSP
Processo: 1043520-73.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Responsabilidade civil – Menor morto por guarda civil municipal – Condenação na área criminal – Alegação de que a condenação se deu com base em indícios – Inadmissibilidade, pois o conjunto probatório demonstrou a veracidade dos fatos – Sentença criminal que gera o dever de indenizar na área cível – Danos configurados – Dano moral reduzido, para se adequar às decisões desta Turma, em casos

Ementa:
Responsabilidade civil – Menor morto por guarda civil municipal – Condenação na área criminal – Alegação de que a condenação se deu com base em indícios – Inadmissibilidade, pois o conjunto probatório demonstrou a veracidade dos fatos – Sentença criminal que gera o dever de indenizar na área cível – Danos configurados – Dano moral reduzido, para se adequar às decisões desta Turma, em casos semelhantes – Pensão mensal que deve ser paga em entendimento pacífico do STJ – Fixação em 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos e em 1/3, desse momento, até que completasse 65 anos – Caso em que não importa se a vítima não estava trabalhando e desnecessidade de comprovação da dependência da mãe – Família de baixa renda – Juros e correção de acordo com os Temas 810 do Supremo e 905 do STJ – Correção desde a data do ato ilícito – Honorários bem fixados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000676085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043520-73.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelada CHIRLY MARIA
BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
2
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Chirly Maria Bezerra
Comarca: Guarulhos
Voto no 43969
Responsabilidade civil
Menor morto por guarda civil
municipal Condenação na área criminal Alegação de que a
condenação se deu com base em indícios Inadmissibilidade,
pois o conjunto probatório demonstrou a veracidade dos fatos
Sentença criminal que gera o dever de indenizar na área cível
Danos configurados Dano moral reduzido, para se adequar às
decisões desta Turma, em casos semelhantes Pensão mensal
que deve ser paga em entendimento pacífico do STJ Fixação
em 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima
completaria 25 anos e em 1/3, desse momento, até que
completasse 65 anos Caso em que não importa se a vítima
não estava trabalhando e desnecessidade de comprovação da
dependência da mãe
Família de baixa renda
Juros e
correção de acordo com os Temas 810 do Supremo e 905 do
STJ Correção desde a data do ato ilícito Honorários bem
fixados Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação ajuizada por Chirly Maria Bezerra contra o
Município de Guarulhos. Diz a inicial que o filho da autora, Luiz Henrique Bezerra,
foi abordado por guardas civis municipais, no Parque Renato Maia, e que os agentes o
teriam agredido com chutes e choques, o que o levou a óbito por insuficiência
respiratória aguda devido à broncoaspiração alimentar (conteúdo gástrico), com
evidentes sinais de agressão. Requereu a condenação do réu ao pagamento de danos
materiais, no importe de cinco salários mínimos, mais pensão em valor equivalente a
um salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos, assim como ao
pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 2.000 salários
mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
3
Justiça gratuita deferida, a fls. 779.
Emenda da inicial, a fls. 781.
Citado, o réu contestou (fls.1452), alegando que o Município não
pode ser responsabilizado pelo ocorrido, não havendo provas nos autos do nexo causal
entre eventual ato ilícito e o dano. Afirmou que o óbito se deu por insuficiência
respiratória aguda, devido a broncoaspiração alimentar. Disse que não há como dizer
que a conduta do guarda levou o autor a óbito, pois o laudo apontou um quadro
decorrente de agressões que o menor já vinha sofrendo. Afirmou que não há provas
contra o guarda, mas apenas depoimentos contraditórios e laudos que esclarecem não
ser possível estabelecer nexo de causalidade. Disse que o dano não foi desencadeado
por uma atuação ou omissão do Poder público, não havendo obrigação de indenizar.
Réplica a fls.1472. Saneamento do feito, a fls. 1530.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls.1547) pelo juiz
Luis Antonio Nocito Echevarria, para condenar o Município réu ao pagamento de
pensão mensal, no importe de um salário mínimo, até a data em que a vítima
completaria 65 anos, devidamente atualizada pelo IPCA, a partir do evento danoso,
compensando-se os valores já pagos, diante da tutela provisória deferida, com juros pela
taxa de remuneração da poupança e correção pelo IPCA. Condenar a ré ao pagamento
da importância de R$ 130,10, referentes às despesas pela morte de Luiz Henrique,
quantia que deverá ser corrigida monetariamente, a partir do dispêndio, pelo IPCA,
acrescida de juros pela taxa de remuneração da poupança, e para condenar o réu a
reparar os danos morais, fixados em R$ 300.000,00, com correção pelo IPCA, a partir
do arbitramento, acrescida de juros legais de mora, a partir da data do fato
(responsabilidade extracontratual).
Insatisfeito, apela o Município, alegando que o processo criminal
baseou a condenação do guarda civil em indícios e não transitou em julgado. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
4
relação à pensão mensal fixada, sustentou que deveria vir comprovada a dependência
econômica da mãe, dizendo que não havia provas de que a vítima trabalhava, tanto que
a genitora somente entrou com a ação cinco anos depois da morte do filho. Afirma que
não se poderia supor que o falecido trabalhava, que receberia um salário mínimo, que
não constituiria família e que iria entregar toda a sua renda para a genitora, devendo, ao
menos, ser o valor minorado para 1/3 do salário mínimo. Também, afirmou que a
indenização a título de danos morais se mostrou excessiva. Sustentou que os honorários
devem ser fixados de forma equitativa, que a correção e juros devem ser aplicados de
acordo com a Lei 11.960/09, e que a correção deve incidir do ajuizamento da ação.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 1584.
É o relatório.
Sustenta o recorrente que não poderia ter sido responsabilizado
civilmente pelos fatos retratados na inicial, pois não haveria provas suficientes de que o
guarda civil foi o responsável pela morte do filho da autora.
Afirma que o servidor público foi condenado penalmente, com
fundamento em indícios, haja vista que a prova seria contraditória e que não teria ainda
havido o trânsito em julgado.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a
responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, quando há dano provocado por agente
público.
Trata-se da teoria do risco administrativo, que dispensa a
indagação acerca de dolo e culpa, decorrendo a indenização por atos ilícitos apenas do
nexo causal e do dano.
Na hipótese em apreço, inclusive, prescindia-se da comprovação
da culpa do guarda, bastando apenas a demonstração na falha na prestação do serviço,
conforme lição de Rui Stoco:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
5
“Na responsabilidade civil do Estado, segundo ensinamento de
Caio Mário da Silva Pereira, se encarta a teoria do 'acidente
administrativo', ou da falta impessoal do serviço, em que se não
exige a verificação da culpa individual do agente, pois nem
sempre se pode exatamente positivar; basta comprovar a
existência de uma falha objetiva do serviço público, ou o seu mau
funcionamento, ou uma irregularidade qualquer que importe em
desvio da normalidade, para que fique estabelecida a obrigação e
reparar o dano. (Instituições de Direito Civil, Rio de Janeiro,
Forense, 1966, v. 1)” (Tratado de Responsabilidade Civil, 6a
edição, Editora Revista dos Tribunais, página 970).
Ainda que assim não fosse, no caso em apreço, o guarda que teria
agredido o autor foi condenado penalmente pela morte do menor (art. 129, § 3o, c.c. o
art. 61, II, alínea “g”, do Código Penal), em primeira instância, não apenas com base em
indícios, como afirma o recorrente, mas no conjunto probatório produzidos na ação
penal promovida pelo Ministério Público.
Evidentemente, tendo havido condenação do guarda civil na área
penal, que é muito mais rigorosa na averiguação da autoria, da materialidade, da
existência de dolo ou da culpa na conduta e do dano (posto se busque a verdade real),
referida decisão gera efeitos na área cível, tornando certa a obrigação de indenizar o
dano causado pelo delito, devendo o Município arcar com os danos que seu servidor
ocasionou.
Assim, estão presentes, no caso, os requisitos necessários para
que haja a responsabilização da Fazenda Municipal, devendo ela responder pelos
prejuízos experimentados pela mãe, em razão da morte do filho.
No caso, embora a autora tenha alegado que o filho era ajudante
de jardineiro e ajudava nas despesas do lar, tal fato não veio suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
6
demonstrado nos autos. Disse a douta Defensora Pública que desnecessário seria que a
vítima estivesse trabalhando para que fosse fixada pensão mensal em favor da sua
genitora.
Tem razão a procuradora da autora quando afirma a existência de
precedentes nesse sentido.
“Recurso especial. Responsabilidade civil. Morte de menor por
afogamento. Responsabilidade civil do clube pela falha no
serviço. Dano moral. Quantum indenizatório. Critérios de
arbitramento equitativo. Método bifásico. Núcleo familiar sujeito
do dano. Necessidade de individualização da indenização. Pensão
mensal devida. (...)
7. Conforme jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de
filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser
fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até
25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário
até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco)
anos” (REsp 1332366/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em
10 de novembro de 2016)
Com todo respeito a esse entendimento, o artigo 948 do
Código Civil determina o pagamento da pensão àquele a quem o morto devia
alimentos. Mas os alimentos são devidos apenas por quem pode pagar e para
aqueles que dele necessitam. Por isso havia necessidade da demonstração de que
o menor trabalhava e que a mãe era beneficiada com esse labor. Isso para a
fixação do dano material.
A demonstração inequívoca de que o menor não trabalhava
está no fato de que a abordagem policial se deu durante a tarde, quando ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
7
passeava e não trabalhava. Mais, o passeio se deu com amigos que foram, juntos
fumar maconha, segundo depoimento da própria mãe, quando conversou com
colega da vítima (situação inclusive narrada na inicial, fls. 8).
Por isso fica afastada a indenização material fixada em
forma de pensão, restando a despesa que foi demonstrada.
No que diz respeito ao dano moral a solução também
merece algum reparo.
Foi o dano moral arbitrado em R$ 300.000,00, valor que o
Município apelante entende exagerado, sustentando sua redução para menos de
R$ 50.000,00, de acordo com a jurisprudência transcrita nos autos.
Não há dúvida de que a perda de um filho causa tristeza,
angústia, perturbação, dor moral, sendo desnecessária a prova de tal sofrimento.
No caso dos autos a ação do servidor municipal, conquanto
inadequada, não pode ser considerada absurda.
Após abordagem de garotos que fumavam maconha, foi a vítima
inquirida se portava alguma droga, tendo esta respondido que não tinha “porra
nenhuma”.
Sem dúvida não é resposta que se dê a qualquer pessoa, muito
menos a uma autoridade policial que cumpre sua obrigação.
Em razão da resposta dada e após dizer o policial que “para ser
respeitado é preciso respeitar”, acabou dando um soco no menor. Este, após a saída dos
policiais passou mal e acabou falecendo em razão de “insuficiência respiratória aguda,
broncoaspiração gástrica”.
O que se percebe dos fatos é que não houve a intenção de matar,
nem conduta que pudesse se adequar à prática de extermínio, ou de tortura. Há alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
8
de que os policiais deram choques na vítima, mas essa versão não é confirmada por
todas as testemunhas, amigos do menor.
Se o ato do policial não é de violência absurda, e foi provocado
pela própria vítima, não se pode fixar a indenização por dano moral no valor que se
arbitrou. A indenização, nesse caso, tem certa natureza expiatória e, por isso, deve se
compatibilizar com o ato praticado. Demais disso está ela sendo suportada por terceiro e
não pelo autor do ato reprovável.
Deve servir para amenizar a dor da autora, mas não para dar a ela
sensação de que o ato irregular do filho lhe seja vantajoso.
Em razão disso, e por concordância da própria municipalidade ré,
fica a indenização por dano moral estabelecida em R$ 50.000,00, valor que deverá ser
corrigido da publicação deste acórdão.
Por fim, sustentou o recorrente que os honorários advocatícios
deveriam ter sido fixados de forma equitativa, que a correção e juros devem ser
aplicados de acordo com a Lei 11.960/09, e que a correção deve incidir do ajuizamento
da ação.
Em relação aos honorários, foram eles bem fixados, de
acordo com o art. 85 § 2o do novo Código de Processo Civil, não havendo
motivos para a modificação da decisão, com aplicação equitativa, de acordo
com o disposto no § 8o já que não se trata de nenhuma das hipóteses lá
indicadas. Demais disso, a redução da condenação traz, por consequência, a
diminuição dos honorários, situação que já ampara a pretensão do Município
recorrente.
No tocante aos juros e correção monetária, há de se aplicar
o decidido no julgamento do REsp 1.495146/MG, em relação à aplicação da Lei
11.960/09, cuja ementa é a seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
9
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade
de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
10
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
11
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
12
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem para
compesação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma
do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Sessão, julgado em 22/02/2018, DJE 02/03/2018).
Também constavam o decidido no julgamento do RE
870.47/SE, em relação à aplicação da Lei 11.960/09, cuja ementa é a seguinte:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
13
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
14
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente
provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
Assim, para o cálculo da correção monetária, o uso da Lei no
11.960/09 incorreria em inconstitucionalidade, já que afronta o art. 5o, inc. XXII, pois
não expressa a perda inflacionária da moeda em determinado período de tempo.
Dessa forma, deve ser aplicado o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para o cálculo da correção monetária, sendo
mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora, conforme
entendimento do STJ no REsp 1.495.146/MG e do STF no RE 870.947/SE (Temas no
905 do STJ e no 810 do Supremo).
A correção monetária, corretamente fixada a partir da data em
que foi praticado o ato ilícito (lesão que levou a vítima à morte), vale para a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043520-73.2018.8.26.0224 -Voto no 43969
15
por dano material, não para o dano moral, como já se observou acima. No caso do dano
moral a atualização monetária se dá a partir da sua fixação pelo acórdão (súmula 362 do
STJ).
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica